Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0706247-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ANTONIO BORIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que o agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade demandada. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a benesse da gratuidade de justiça, não pode ser contemplado com a salvaguarda em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente porque não colacionando quaisquer documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Deve ser frisado que o provimento arrostado[1] adstringira-se a afirmar, ao ser submetida a ação que promove o agravante a juízo prévio de admissibilidade, a incompetência territorial do juízo a quo, declinando da jurisdição para o foro do local em que é residente. O alcance do decisório torna inviável que seja intuído, conforme aventara o agravante, que a benesse fora-lhe tacitamente assegurada. Ora, se o juízo se reputara incompetente, por certo não prolatara, além do controle de sua competência, nenhuma manifestação quanto a outras questões preambulares. A gratuidade, portanto, pende de exame. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo desde logo. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 223724751